Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. OFERTA DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSURMIDOR. APLICABILIDADE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Embora, em regra, o CDC não se aplique às associações civis sem fins lucrativos, admite-se sua incidência quando a forma associativa possui caráter meramente formal e serve, na prática, como instrumento para a exploração remunerada de prestação de serviços no mercado de consumo.
2. A associação ré oferece aos associados serviços de diversas naturezas, inclusive assistência médica, assessoria jurídica e tratamento odontológico, mediante contraprestação, o que a enquadra como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o do CDC. De outro lado, embora não haja relação jurídica contratual entre as partes, o apelado é consumidor por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC).
3. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passa a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Cumpre verificar, no caso concreto, se houve engano justificável da instituição financeira. Ausente o engano, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Na hipótese, não houve engano justificável: a cobrança não tem respaldo contratual e é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva (lealdade, transparência, confiança). Assim, ficou caracterizada falha - injustificável - na prestação do serviço.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
7. A quantia fixada pelo juízo mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, ao grau de reprovabilidade da conduta do réu, à extensão dos danos suportados pelo autor e ainda ao montante do negócio jurídico. Ademais, tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
8. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Verificada a responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da referida súmula.
9. Nos termos do art. 85, § 2o, há um escalonamento para fixar os honorários advocatícios: primeiro leva-se em conta o valor da condenação. Se ausente, parte-se para o proveito econômico. Na falta dos dois primeiros, aí sim se utiliza o valor da causa.
10. O artigo 85, § 8o, do CPC, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O art. 85, §8o-A dispõe que “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
11. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito federal tem precedentes no sentido de que a tabela da OAB não é vinculante quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa. Considerados o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o do CPC) o arbitramento equitativo de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios é razoável e compatível com a causa.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.